Tribunal: TJDFT
Processo: 0715113-04.2021.8.07.0015
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Processual civil e falimentar. Ação de falência. Impugnação à relação de credores constante do Quadro Geral de Credores. Omissão do crédito da impugnante. Impugnação anteriormente aviada. Intempestividade reconhecida, em decisão transitada em julgado. Aviamento de nova impugnação. Sentença. Extinção do processo sem resolução do mérito. Fundamento. Coisa julgada (Cpc, art. 485, V). Irresginação da pretensa credora. Manejo de apelação. Provimento arrostado. Natureza de decisão interlocutória. Mero incidente processual (Lei no 11.101/2005, art. 13). Recurso cabível. Agravo de instrumento (Lei no 11.101/2005, art. 17). Erro inescusável. Expressa indicação legal. Sistema recursal especial. Afastamento da lei genérica (CPC). Apelação. Conhecimento. Impossibilidade. Aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Inviabilidade. Litigância de má-fé. Não configuração. Aviamento do recurso. Exercício regular de direito. Apelação não conhecida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face de cognominada sentença que, resolvendo impugnação apresentada por pretensa credora à relação de credores elaborada, nos autos da ação de falência, pela administradora judicial da massa falida, almejando a impugnante a inclusão de créditos no Quadro Geral de Credores, extinguira o processo sem resolução do mérito, mediante o reconhecimento da existência de coisa julgada, nos termos do art. 485, inciso V, do CPC, e, como corolário, debitara à autora, com lastro no princípio da causalidade, o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes em favor da administradora judicial.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do apelo cinge-se à elucidação da existência de coisa julgada capaz de recobrir a discussão inaugurada na impugnação, cujo objeto, de seu turno, é a aferição da subsistência de alegados créditos e, eventualmente, da necessidade de inclui-los no Quadro Geral de Credores, restando necessária, outrossim, no caso de sobejar reconhecida a subsistência da tríplice identidade entre as ações manejadas, a aferição da viabilidade de fixar, com lastro no princípio da causalidade, honorários advocatícios em favor de administradora judicial.
III. Razões de decidir
3. A impugnação de crédito aviada no curso da ação de falência encerra simples incidente ao processo falimentar, daí porque, conquanto enseje a formatação de autos apartados, não deflagra nova ação, derivando da natureza que ostenta que é resolvido via de decisão interlocutória, e não de sentença, inclusive porque não há, na sua resolução, colocação de termo a fase processual ou extinção da falência ou recuperação, mas simples preservação ou elisão do crédito habilitado (Lei no 11.101/2005, art. 13).
4. Como deflagra simples incidente, e não ação, a impugnação de crédito é resolvida via de decisão judicial de natureza interlocutória, pois não põe termo a nenhuma fase processual, tornando-se o provimento que a resolve, por conseguinte, sujeito ao recurso de agravo de instrumento, conforme linearmente estabelece o art. 17 da Lei no 11.101/2005, tornando inviável que seja devolvido a reexame via de apelação por descerrar manejo de instrumento processual inadequado.
5. O regime de recorribilidade implantado pelo vigente estatuto processual não implicara revogação do sistema recursal disposto em leis especiais, conforme expressamente ressalvado (CPC, art. 1.046, §2o), e, assim, subsistindo previsão inserta na lei especial sobre o recurso apropriado para submissão a reexame do provimento jurisdicional, subsiste vigorante, tornando inviável que, no ambiente de processo falimentar, rejeitada impugnação ao crédito deduzida, seja a decisão devolvida a reexame via apelação, pois preceitua a lei especial, de forma literal, a indicação do agravo de instrumento como recurso apropriado (Lei no 11.101/2005, art. 17), regulação, ademais, que se afina com o disposto na codificação processual.
6. Insubsistente dúvida objetiva na doutrina e na jurisprudência quanto ao recurso cabível, o aviamento de apelação em face de decisão que resolve impugnação de crédito no curso de ação de falência, qualificando-se, pois, como pronunciamento de natureza interlocutória, encerra erro inescusável por afrontar a regulação procedimental (Lei 11.101/2005, art. 17), tornando inviável a aplicação do princípio da fungibilidade recursal de molde a ser viabilizado o conhecimento do apelo, porquanto tem como premissas a subsistência de dúvida razoável acerca do recurso cabível na espécie e da adequação de procedimentos entre o recurso acertado e o manejado.
7. A formulação da pretensão com lastro no parâmetro defendido pela parte como adequado para perseguir o direito que invoca não importa em alteração da verdade, utilização do processo para conseguir objetivo ilegal, oposição injustificada à marcha processual ou manejo de incidente manifestadamente infundado, encerrando simples exercício dialético e defesa do direito cujo reconhecimento é postulado de conformidade com a apreensão que extraíra da regulação legal que lhe é dispensada, obstando que o havido seja enquadrado como fato apto a ensejar a caracterização da litigância de má-fé, cujo aperfeiçoamento, ademais, é pautado pela postura processual assumida (CPC, art. 80, incisos II, III, IV e VI).
IV. Dispositivo
8. Apelação não conhecida. Unânime.